Tribunal: TJES
Processo: 0017539-74.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017539-74.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA CORRETA. REINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA A PENA FIXADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38
e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAULO PEREIRA DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal, em razão de ofensas proferidas contra guardas municipais no dia 30 de junho de 2020, oportunidade na qual o apelante teria dirigido à guarnição expressões de baixo calão, evadindo-se do local logo em seguida, o que culminou na imposição da pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial aberto, ante o reconhecimento da reincidência do réu.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma integral do julgado para fins de absolvição, sustentando a manifesta insuficiência de provas sob o argumento de que o decreto condenatório se amparou exclusivamente no depoimento dos agentes públicos envolvidos, sem qualquer elemento externo de corroboração, arguindo, ainda, a negativa de autoria quanto aos xingamentos e invocando o contexto de vulnerabilidade social da área para descaracterizar o dolo da conduta, pleiteando subsidiariamente o reconhecimento de circunstâncias atenuantes para a redução da sanção aplicada e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de contrarrazões, se manifestou pelo desprovimento da insurgência, asseverando que a materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas por meio de elementos probatórios firmes e que o depoimento de agentes públicos, no exercício da função goza de fé pública e presunção de legitimidade, revelando-se apto a alicerçar a manutenção do decreto condenatório.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que a insurgência preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que se revela cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o necessário interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade. No que concerne ao preparo, observo que o apelante é assistido por defensor dativo nomeado pelo Juízo de origem, circunstância que autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita ante a presunção de hipossuficiência econômica que motivou o auxílio estatal, dispensando-se o recolhimento das custas processuais.
DEFIRO
, portanto, a Gratuidade Judiciária.

Neste ato, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios, registro que a patrona faz jus à remuneração pelo múnus exercido em sede recursal, o que será arbitrado no dispositivo deste voto.

Quanto à admissibilidade, recebo a insurgência como Apelação Criminal por força da fungibilidade, ante o equívoco na denominação da peça e a observância da tempestividade (Art. 82, Lei nº 9.099/95). Satisfeitos os demais pressupostos, recebo o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo e dele conheço.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório e da presença do elemento subjetivo necessário à configuração do crime de desacato, uma vez que a defesa sustenta a fragilidade das provas em razão da negativa do acusado e do argumento de que a condenação se amparou exclusivamente no relato de agentes públicos envolvidos na ocorrência.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas nos autos, consubstanciadas no Boletim Unificado nº 42639903 e pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial, ocasião em que os guardas municipais Julio dos Santos Carlos e Carlos Magno Alves Ferreira prestaram depoimentos harmônicos ao relatarem que o apelante, durante uma abordagem para apreensão de drogas com um menor, passou a proferir ofensas graves e palavras de baixo calão contra a guarnição.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada estabelece que o depoimento de agentes de segurança pública, no exercício de suas funções, goza de fé pública e presunção de legitimidade, assumindo especial relevo probatório quando prestado de forma coerente e em sintonia com os demais elementos informativos, não podendo ser sumariamente descartado sem prova concreta de má-fé ou interesse pessoal dos agentes em prejudicar o réu.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 496, reconheceu a constitucionalidade do crime de desacato, ao decidir que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública
. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (STF - ADPF 496, Ministro Relator ROBERTO BARROSO, julgamento em 22/06/2020, publicação em 24/09/2020)
[grifei]

Nesse sentido, segue jurisprudência deste tribunal:

(...)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal).
A denúncia narra que o réu ofendeu agentes da Guarda Municipal durante abordagem, proferindo insultos e ameaças no exercício das funções públicas. A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu, argumentando insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de desacato, ou se seria o caso de absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A autoria e materialidade do crime de desacato ficam comprovadas pelas provas testemunhais e documentais presentes nos autos, incluindo o Boletim Unificado e os depoimentos consistentes e harmônicos dos guardas municipais em sede investigativa e judicial.
4.
O depoimento do guarda municipal detalha a resistência inicial do réu à abordagem e as ofensas proferidas e das ameaças, fatos corroborados pelo depoimento do outro guarda municipal que participou da ocorrência.
5. A confissão do réu em juízo, ainda que parcial, reforça a materialidade do desacato, admitindo que proferiu insultos em razão de estar "de cabeça quente". 6.
O fundamento de insuficiência de provas para absolvição é afastado, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do delito
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJES - 0009736-74.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, relator Des. EDER PONTES DA SILVA, julgado em 06/02/2025)
[grifei]

Presente, portanto, o dolo específico do acusado ao proferir xingamentos contra os guardas municipais em exercício da função, conforme se depreende dos autos, utilizando expressões como "
seus demônios, arrombados, pau no cú
", dentre outros.

Cumpre frisar, ainda, que o fato de o acusado estar em situação de revolta momentânea, não impede a configuração do crime, já que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Desse modo, adverso ao alegado pela defesa, a negativa de autoria apresentada pelo apelante revela-se como mera tese isolada e desprovida de verossimilhança, pois a conduta de empreender fuga imediata logo após os xingamentos funciona como um indício veemente de consciência da ilicitude e confirma o nítido intuito de menosprezar a administração pública, visando, inclusive, desestabilizar a diligência policial para facilitar a ocultação de entorpecentes por terceiros.

Sendo assim, diante da análise detida do acervo probatório, o argumento defensivo de inexistência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo fático-jurídico, pois o relato firme dos agentes públicos, corroborado pelos elementos informativos colhidos, prova a autoria e a materialidade delitiva de forma inequívoca, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
ante a ausência de qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição.

Quanto à natureza do delito, ressalto que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal possui caráter formal e consuma-se no exato momento em que o agente exterioriza o menosprezo ou a ofensa à dignidade da função pública, causando abalo apto a perturbar o prestígio da administração, portanto, restando demonstrado que as palavras de baixo calão foram proferidas de modo idôneo a humilhar os agentes, revela-se inafastável a condenação, uma vez que eventuais estados de exaltação ou contextos de vulnerabilidade social não excluem o dolo nem autorizam agressões verbais à autoridade do Estado.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a sanção foi fixada com estrita observância aos critérios legais, permanecendo em patamar proporcional de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, tal quantitativo justifica-se pela reincidência devidamente comprovada do réu, que ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime de ameaça no processo nº 0002220-55.2019.8.08.0050, o que fundamentou o aumento mínimo de 01 (um) mês sobre a pena-base e demonstra a necessidade da sanção para a efetiva repressão da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o apelante ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando a necessidade de nomeação de advogada dativa em favor da parte recorrente
(ID 18570492), q
ue recaiu sobre a Ilma. Dra. JESSYKA KIRMSE LIMA, OAB/ES 20.588, arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)